Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718255-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA, LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença (ID 52207507) referente à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, em que o título judicial os fixou em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos impetrantes (ID 49963078). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 54351117), alegando sobra em R$ 7.154,12 (sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e doze centavos). Na espécie, considerando que a discordância teve por fundamento excesso de execução, incumbia ao devedor apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição da desconformidade. Aliás, outra não é a redação do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Confira-se o posicionamento desta Corte a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato, em sua impugnação, valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 2. Na espécie, a leitura da impugnação revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou, de maneira imediata e expressa, o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à escorreita rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787925, 07293788520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§ 4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771491, 07278337720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, constata-se que não houve apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do excesso indicado, conforme se vê dos documentos de IDs 54351118 e 54351119. Dessa forma, havia a necessidade de apresentar memória de cálculo para demonstrar o alegado excedente, sob pena de a impugnação ser rejeitada. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação quando ausente memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Portanto, rejeito a impugnação de ID 54351117. No que se refere à fixação da verba honorária, aplica-se o § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), porquanto a Fazenda Pública é parte, cujo teor é o seguinte: Art. 85. ... (...) § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I) mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II) mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV) mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. O valor da condenação é de R$ 33.187,48 (trinta e três mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstrativo de ID 52207507 – pg. 5. O referido montante retrata cerca de 23 (vinte e três) salários mínimos. Observe-se que se encontra na faixa inicial (inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC) e, assim, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento. Dessa forma, arbitro a verba advocatícia em 10% (dez por cento) sobre a quantia condenatória. Preclusa a presente decisão, expeça-se a competente RPV (ID 55295794 – pg. 3), com base no art. 535, § 3o, inc. II do CPC, e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno, com o destaque dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), nos termos pleiteados (ID 52207507 – pg. 4), conforme dispõe o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador